Tribunal: STF
Processo: HC 256029
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/2006. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O TIPO PREVISTO NO ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL.



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF.



    Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no agravo em recurso especial nº 2.804.464, in verbis:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA PROFERIDA PELA RELATORIA. NÃO CONSTATAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 



    I. Caso em exame 



    1.1 Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão exarada por esta Relatoria que, em juízo de admissibilidade e delibação ad quem, conheceu do agravo para conhecer parcialmente do recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento. 



    1.2 Em suas razões, a Defesa alega que a decisão recorrida carece de reforma, porquanto as frágeis e minguadas  provas colhidas aos autos pela acusação não são hábeis a atestar a denunciada traficância de entorpecentes, mas a figura penal contida no art. 28 da Lei n. 11.343/2006. 



    1.3 Nestes termos, requer a reconsideração da decisão agravada ou, subsidiariamente, remessa do feito para julgamento pela Sexta Turma, a fim de que seja conhecido e provido o recurso especial para se proceda a objetiva desclassificação delitiva, com a consectária absolvição do agravante.   



    II. Questão em discussão 



    2. A questão em discussão consiste em saber se  a ausência de impugnação específica a “todos” os fundamentos da decisão agravada impede (ou não) o conhecimento do agravo regimental. 



    III. Razões de decidir 



    3. O princípio da dialeticidade recursal impõe que a parte recorrente impugne “todos” os fundamentos da decisão recorrida e demonstre, de forma oportuna, congruente, concreta e pormenorizada (minudente), seu eventual desacerto. 



    3.1  Consoante entendimento perfilhado por esta Corte, a ausência de dialético enfrentamento aos fundamentos assentados na decisão monocrática agravada – in casu, prolatada por esta Relatoria – impede o conhecimento do agravo regimental, consoante inteligência sistemática do art. 932, III, CPC/2015, c/c o art. 34, XVIII, "a", do RISTJ e da Súmula n. 182/STJ, aplicável por analogia.



    3.2 As (lacunosas) razões apresentadas neste agravo regimental, ao não infirmarem a decisão agravada em sua “integralidade”, atraem a incidência da Súmula n. 182/STJ. 



    3.3 Na espécie, constata-se a Defesa – não obstante ter infirmado a Súmula n. 7/STJ e perquirido não ser viável a condenação baseada, apenas, em denúncias anônimas, sem outros elementos de prova que corroborem a tese de traficância – não infirmou (precisamente e de forma "correspondente" à fundamentação consignada) o primeiro e o segundo quadrantes recursais, hábeis a rechaçar a colimada desclassificação delitiva. 



    3.4 Impugnação (desconexa, desidratada e inepta) que não atende, por certo, aos ditames normativos de regência da via recursal eleita e, por conseguinte, inviabiliza (à luz dos subjacentes princípios da "cooperação processual" e do "devido processo legal", em sua dupla acepção formal e material) o objetivado juízo de delibação do reclamo, consoante exegese do art. 6º do CPC c/c o art. 3º do CPP.  



    IV. Dispositivo e tese 



    4. Agravo regimental não conhecido. 



    Tese de julgamento: ‘A ausência de impugnação específica a todos os fundamentos da decisão agravada  – não constituída por capítulos autônomos – impede o conhecimento do agravo regimental, conforme inteligência da Súmula n. 182/STJ’.”



     



    Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, bem com ao pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 33, caput e § 4º, da Lei nº 11.343/2006. A pena privativa de liberdade foi substituída por duas penas restritivas de direitos.



    Em sede de apelação o Tribunal de origem negou provimento ao recurso.



     Irresignada, a defesa interpôs recurso especial, o qual foi inadmitido na origem. O agravo em recurso especial foi julgado nos termos da ementa acima transcrita.



    Sobreveio a presente impetração, na qual a defesa aponta constrangimento ilegal consubstanciado na condenação do paciente.



    Argumenta “não [haver] qualquer elemento de prova que indique sua dedicação ao tráfico de drogas, não tendo sido encontrados em sua posse objetos ligados ao tráfico, tais como sacolés, anotações de venda, balança de precisão, dentre outros”. Informa que o Tribunal a quo “entendeu pela classificação da conduta do impetrante como tráfico, baseado exclusivamente no depoimento dos policiais militares, somado à mera existência de um Mandado de Busca e Apreensão, baseado em denúncias anônimas”. Ressalta que “foram encontradas apenas 12,90g gramas de maconha na casa do paciente, o que revela-se compatível com a condição de usuário”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “Por todo o exposto, pugna a Defensoria Pública pelo conhecimento e concessão da ordem de habeas corpus, para que seja reformado o v. acórdão guerreado, resultando na desclassificação da conduta do paciente para o delito do art. 28 da lei de drogas, ante a ínfima quantidade de maconha apreendida e a ausência de provas que indiquem a conduta de tráfico de drogas, com a consequente absolvição do paciente em razão da atipicidade do porte de maconha para consumo próprio (Recurso Extraordinário nº 635.659/SP).”



    É o relatório, DECIDO.



    Ab initio, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis:



    “[...] Com efeito, o princípio da dialeticidade recursal impõe que a parte recorrente impugne “todos” os fundamentos da decisão recorrida e demonstre, de forma oportuna, congruente, concreta e pormenorizada (minudente), seu (eventual) desacerto. [...]



    Neste agravo regimental, contudo, constata-se a aguerrida Defesa  – não obstante ter infirmado a inteligência da Súmula n. 7/STJ e perquirido não ser viável a condenação baseada, apenas, em denúncias anônimas, sem outros elementos de prova que corroborem a tese de traficância (e-STJ fl. 417) – não infirmou (precisamente e  de forma correspondente  à fundamentação consignada) o primeiro e o segundo quadrantes recursais alhures, tangenciados pelas máximas de que: [...]



    Impugnação (desconexa, desidratada e inepta) que não atende, por certo, aos ditames normativos de regência da via recursal eleita. 



    Desta feita, a ausência de dialético enfrentamento (oportuno, congruente, concreto e específico) a “todos” os fundamentos assentados na decisão monocrática agravada – prolatada por esta Relatoria – impede o conhecimento do agravo regimental, consoante inteligência sistemática do art. 932, III, CPC/2015, c/c o art. 34, XVIII, "a", do RISTJ e da Súmula n. 182 /STJ, aplicável por analogia. [...]”



    A decisão monocrática, mantida em sede colegiada, foi prolatada nos seguintes termos: 



    “[...] Sobre a pretensa desclassificação delitiva, o Tribunal mineiro, ao ratificar o édito condenatório do sentenciado, exortou (e-STJ fls. 267-281): [...]



    Dos excertos transcritos, deflui-se que o acórdão hostilizado converge (sob dois quadrantes) ao remansoso entendimento trilhado por esta Corte Superior, pelo que vale conferir. 



    Sobre o testemunho policial, como standard probatório, ex vi dos arts. 155, caput, e 202, ambos do CPP, não se olvida esta Relatoria que, conforme pacificamente sufragado pela Suprema Corte, ‘não há irregularidade no fato de os policiais que participaram das diligências ou da prisão em flagrante serem ouvidos como testemunha (STF, 1ª Turma, RHC 108586/DF, ReI. Min. Ricardo Lewandowski, DJe. 08/09/2011)’. [...]



    No ponto, entendem ambas Cortes de Superposição que as palavras dos agentes policiais – conquanto gozem, pelo prisma “administrativo”, de presunção de veracidade (legitimidade), de imperatividade e autoexecutoriedade –, para fins de validade e eficácia probatória no bojo na persecução criminal, devem ser cotejadas e corroboradas pelo Estado-juiz (sob a égide do sistema do livre convencimento motivado) com outros elementos de convicção (em juízo) para fins de regular condenação. [...]



    Delineamento processual que, pelo acima exposto, coaduna-se ao caso vertente, pois, além do coeso, estratificado e harmônico depoimento prestado em juízo pelos três policiais responsáveis pela investigação e pelo cumprimento do mandado de prisão do acusado, envolvido com o tráfico de drogas (e-STJ fl. 268) na localidade e fruto de denúncias anônimas "especificadas" (qualificadas) (e-STJ fl. 271), houve a juntada de mídia carreada nos autos e neste ‘vídeo aparece o denunciado e diversos integrantes do grupo – Bonde dos Ranca Rabo – fazendo gestos utilizados por criminosos e fotos com desenhos de armas de fogo’ (e-STJ fl. 268). [...]



    De mais a mais, infere-se incidir o óbice da Súmula n. 7/STJ quanto à aspiração defensiva alhures – destinada à desclassificação da conduta do increpado para a forma capitulada no art. 28 da Lei n. 11.343/2006 –, sob a (descortinada) alegação de que este, à época dos fatos, portava pequena quantidade de drogas para (exclusivo) uso pessoal (e-STJ fl. 318), despida de qualquer destinação à mercancia (animus negociandi).



    Tal assertiva deve-se à máxima de que, a revisão das premissas assentadas perante o Tribunal a quo, acerca da (inequívoca e elucidada) autoria e materialidade do crime capitulado no art. 33, caput, da Lei de Drogas, por ter em depósito, ilegalmente, substâncias entorpecentes (e-STJ fl. 280), demandaria inexorável reexame do acervo fático-probatório carreado aos autos, mister incabível na via eleita. [...]”



    In casu, no tocante à tipicidade, o Tribunal Superior consignou que, “infere-se incidir o óbice da Súmula n. 7/STJ quanto à aspiração defensiva alhures – destinada à desclassificação da conduta do increpado para a forma capitulada no art. 28 da Lei n. 11.343/2006 –, sob a (descortinada) alegação de que este, à época dos fatos, portava pequena quantidade de drogas para (exclusivo) uso pessoal, despida de qualquer destinação à mercancia (animus negociandi)”. 



    Em relação à aduzida insuficiência probatória, o Superior Tribunal de Justiça reputou que “a revisão das premissas assentadas perante o Tribunal a quo, acerca da (inequívoca e elucidada) autoria e materialidade do crime capitulado no art. 33, caput, da Lei de Drogas, por ter em depósito, ilegalmente, substâncias entorpecentes (e-STJ fl. 280), demandaria inexorável reexame do acervo fático-probatório carreado aos autos, mister incabível na via eleita”.



    Com efeito, o habeas corpus não se consubstancia na via adequada ao exame da alegação de insuficiência probatória. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TENTATIVAS DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. VIA INADEQUADA. 1. Nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal, a decisão de pronúncia configura um juízo de admissibilidade da acusação, aplicável nas situações em que o julgador se mostra convencido (a) da materialidade do delito e (b) da existência de indícios – e não certeza – de autoria ou de participação. 2. Os indícios declinados pela instância ordinária, ao menos nesta sede processual, revelam-se idôneos para submissão do paciente ao Conselho de Sentença. 3. Para acolher a alegação de insuficiência probatória, tal como já afirmou o STJ, seria necessário proceder à análise de fatos e provas, providência incompatível com a via do Habeas Corpus. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 206.244-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 22/10/2021)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PEDIDO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INVIABILIDADE. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. ALEGADA INÉPCIA DA DENÚNCIA. IDONEIDADE DA PEÇA ACUSATÓRIA. SUPOSTA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO. 1. O habeas corpus é via adequada ao trancamento da ação penal apenas em casos excepcionais, de evidente atipicidade da conduta, extinção da punibilidade ou ausência de justa causa. 2. A denúncia observou todas as exigências formais do art. 77 do Código de Processo Penal Militar. 3. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento das teses defensivas – ausência de justa causa, por insuficiência probatória e inépcia da denúncia –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 4. Ausente, nos autos, demonstração de alguma excepcionalidade, não se justifica o trancamento da ação penal. 5. Agravo interno desprovido. (RHC 203.155-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 17/12/2021)



    Ademais, cumpre destacar a orientação sufragada no âmbito do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o pedido de desclassificação de crime não se coaduna com a via estreita do habeas corpus, porquanto é indissociável da indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. Nesse sentido:  



    Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico de drogas. Posse irregular de arma de fogo de uso permitido. Inadequação da via eleita. Pedido de desclassificação. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). 2. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski. 3. A orientação jurisprudencial do STF é no sentido de que “o pleito de desclassificação de crime não tem lugar na estreita via do habeas corpus por demandar aprofundado exame do conjunto fático-probatório da causa, e não mera revaloração” (RHC 120.417, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 222.957-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 27/2/2023)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. PACIENTE CONDENADO PELO CRIME DE LATROCÍNIO TENTADO (ART. 157, § 3º, II, COMBINADO COM O ART. 14, II, DO CP). CORRETA TIPIFICAÇÃO. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA TENTATIVA DE ROUBO SEGUIDO DE LESÃO CORPORAL GRAVE (ART. 157, § 3º, I, COMBINADO COM O ART. 14, II, DO CP). IMPOSSIBILIDADE. REVALORAÇÃO DO ACERVO PROBATÓRIO NA VIA DO HABEAS CORPUS. DECISÃO IMPUGNADA EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Pela dinâmica dos fatos e diante do acervo probatório produzido na instrução criminal, as instâncias ordinárias concluíram, no que foram seguidas pelo Superior Tribunal de Justiça, que a conduta do paciente tipifica-se como latrocínio tentado (art. 157, § 3º, II, combinado com o art. 14, II, do CP), porquanto a morte da vítima atingida pelo disparo da arma de fogo só não ocorreu por circunstâncias alheias à vontade do agente. II – Esse entendimento está em sintonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, firmada no sentido de que “o crime latrocínio, na modalidade tentada, para a sua configuração, prescinde da aferição da gravidade das lesões experimentadas pela vítima, sendo suficiente a comprovação de que o agente tenha atentado contra a sua vida com animus necandi, não atingindo o resultado morte por circunstâncias alheias à sua vontade” (HC 113.049/SC, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 10/9/2013). III – No mais, a orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é firme no sentido de que “[a] ação de habeas corpus constitui remédio processual inadequado quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento”. (HC 101.450 AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 18/8/2014). IV – Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 232.036-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe de 16/10/2023)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. 1. Na linha da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, o Agravante tem o dever de impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não provimento do agravo regimental. Precedentes. 2. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 3. O acórdão recorrido não diverge da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte no sentido de que inviável aquilatar a qualidade da prova valorada nas instâncias anteriores, para fins de acolher as teses de absolvição e desclassificação do crime de tráfico de drogas para o de posse de entorpecente para consumo pessoal, em sede de habeas corpus . Precedentes. 4. Para concluir em sentido diverso quanto à incidência da atenuante da confissão espontânea, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 5. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 243.443-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Flávio Dino, DJe de 16/9/2024)



    AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. INVESTIGADO. POSSE DE ELEMENTOS QUE CONSTITUAM CORPO DE DELITO. FUNDADA SUSPEITA. BUSCA PESSOAL. LICITUDE. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO. PORTE DE ENTORPECENTE PARA USO PESSOAL. ABSOLVIÇÃO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS. 1. É lícita a busca pessoal em caso de fundada suspeita de que o investigado esteja em posse de elementos que constituam corpo de delito, nos termos dos arts. 240, § 2º, e 244 do Código de Processo Penal. 2. Não se admite, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito de porte de entorpecente para uso pessoal –, do conjunto fático produzido nas instâncias ordinárias. 3. Agravo interno desprovido. (HC 240.168-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 19/9/2024)



    Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico de drogas. Pleito desclassificatório. Afastamento da pretendida desclassificação por tribunal de origem. Pretendido reconhecimento do redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas. Necessidade de revolvimento de fatos e provas que já foram valorados nas instâncias ordinárias. Inviabilidade. Decisão agravada em harmonia com o entendimento consolidado pela Suprema Corte. Reiteração dos argumentos expostos na inicial, os quais não infirmam os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo ao qual se nega provimento. 1. A decisão ora atacada não merece reforma, uma vez que seus fundamentos se harmonizam estritamente com o entendimento consolidado pela Suprema Corte. 2. O presente recurso mostra-se inviável, na medida em que contém apenas a reiteração dos argumentos de defesa anteriormente expostos, sem, no entanto, revelar quaisquer elementos capazes de afastar as razões expressas na decisão agravada, a qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 3. Agravo ao qual se nega provimento. (HC 240.693-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 14/6/2024)



    Já no que tange à suposta inidoneidade do depoimento dos policiais, o Superior Tribunal de Justiça consignou que “além do coeso, estratificado e harmônico depoimento prestado em juízo pelos três policiais responsáveis pela investigação e pelo cumprimento do mandado de prisão do acusado, envolvido com o tráfico de drogas na localidade e fruto de denúncias anônimas ‘especificadas’ (qualificadas), houve a juntada de mídia carreada nos autos e neste vídeo aparece o denunciado e diversos integrantes do grupo – Bonde dos Ranca Rabo – fazendo gestos utilizados por criminosos e fotos com desenhos de armas de fogo”. Esse entendimento está de acordo com a orientação do Supremo Tribunal Federal que considera válido o testemunho policial como meio de prova. Nessa linha: 



    Embargos de declaração em habeas corpus. Matéria criminal. Conversão dos embargos declaratórios em agravo interno. Princípio da fungibilidade e art. 1.024, § 3º, c/c o art. 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil. Condenação pela prática do crime definido no art. 157, § 2º, inciso II; no art. 159, § 1º, e no art. 288, caput, na forma do art. 69, todos do Código Penal. Alegada ausência de provas suficientes para a condenação. Vítima que apontou como uma das autoras do delito pessoa com tatuagem de águia, a qual não foi constatada em laudo pericial apresentado posteriormente pela defesa. Condenação amparada em outras provas, consideradas independentes. Ausência de ilegalidade. Absolvição por insuficiência de provas. Impossibilidade. Necessário reexame de fatos e provas. Incompatibilidade com o habeas corpus. Agravo não provido. 1. Embargos de declaração recebidos como agravo interno. 2. Segundo consta nos autos, as instâncias ordinárias concluíram pela condenação, aludindo a outros elementos de prova, depoimento do policial civil, o fato de a agravante ser a proprietária do telefone usado para realizar as ligações e o apontamento da vítima, que afirmou ser aquela a pessoa responsável pelos cuidados dela no cativeiro. 3. Nesse contexto, para se chegar a um resultado diverso, necessário seria o reexame de fatos e provas, o qual o habeas corpus não comporta. 4. De acordo com o entendimento da Corte, é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e se glosarem os elementos de prova que ampararam a conclusão do juízo do caso. Nesse sentido: RHC nº 105.150, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/5/12; RHC nº 121.092/SP, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC nº 118.602/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC nº 111.398/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12. 5. Agravo regimental não provido. (HC 214.062-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 7/12/2022)



    Agravo regimental em habeas corpus. 2. Revisão criminal. 3. O testemunho de policial em juízo quanto ao depoimento de informante em inquérito evidencia que a condenação do paciente não contrariou o disposto no art. 155, caput, do Código de Processo Penal. 4. Agravo regimental desprovido. (HC 209.923-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 15/6/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. 1. Inadmissível, como regra, o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Esta Suprema Corte entende prescindível o exame pericial nos crimes que deixem vestígios, quando comprovada, por outros meios de prova, a materialidade da infração penal. Precedentes. 3. As instâncias anteriores reconheceram a qualificadora pelo rompimento de obstáculo no crime de furto forte na confissão do Recorrente, no testemunho dos policiais e nas imagens das câmeras de vigilância. 4. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores, quanto à aplicação da qualificadora prevista no art. 155, §4º, I, do Código Penal, imprescindível o revolvimento de fatos e provas, para o que não se presta a via estreita do habeas corpus. Precedentes. 5. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 208.086-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 8/3/2022)



    Outrossim, eventual exame da pretensão defensiva demandaria uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 130.439, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 12/5/2016)



    Ainda, não cabe a rediscussão da matéria perante esta Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de maio de 2025. 



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente